Tribunal: TJMT
Processo: 0017078-22.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0017078-22.2017.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (APELANTE), DAMIANE SHADAY GUNTHER DE CAMPOS - CPF: 002.390.831-99 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 004.032.971-25 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), EDILSON LIRA DOS ANJOS - CPF: 584.343.568-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA - CNPJ: 02.575.700/0001-30 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA -
CNPJ: 02.575.700/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DE GILMAR FERREIRA RIBEIRO E EDILSON LIRA DOS ANJOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
1º APELO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE AOS REQUERIDOS DE PRODUZIR PROVAS –
REQUERIMENTO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
–
2º APELO PREJUDICADO
.

A ausência de oportunidade aos Réus em produzir provas, oportunamente requeridas, procedendo-se o julgamento antecipado da lide, implica em cerceamento ao direito de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Sentença Anulada. 1º Apelo provido. 2º Apelo prejudicado.

R E L AT O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de
n.°
0017078-22.2017.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 154781175 – pág. 48/57):

“Destarte e por tudo mais que consta dos autos
julgo procedente
a pretensão inicial para condenar, atento ao disposto no artigo 12, parágrafo único da Lei 8.429/92:

Wanderlei Farias Santos
às penas descritas no artigo 12, inciso 1 da Lei 8.429/1992, decretando a perda dos valores acrescido ilicitamente ao patrimônio, R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), que deverá ser atualizado, a suspendendo os direitos políticos por 08 (oito) anos e
determinando o pagamento de multa civil no valor do acréscimo patrimonial.

Sua pena justifica-se pelo fato de ser o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Garças/Araguaia - CISRGA e utilizar as verbas públicas ao seu alvedrio, conduta que o 19 Constituinte e o legislador, bem como os órgãos regulamentadores e fiscalizadores quiseram punir e extirpar da Administração Pública, inclusive retirando os atores ímprobos da zona de influência sobre a coisa pública.

Gilmar Ferreira Ribeiro
às penas descritas no artigo 12, inciso II da Lei 8.429/1992, determinando o ressarcimento integral do dano, decretando a perda da função pública, suspendendo os direitos políticos por 05 (cinco) anos e determinando o pagamento de multa civil no valor de prejuízo causado.

Sua pena justifica-se pelo fato de ter influído na maioria das ordens de pagamento e de ter aprovado todos os pedidos de diárias sem a devida prestação de contas, contrariando conduta repudiada pelo Constituinte e pelo legislador infraconstitucional e órgãos fiscalizadores.

Edilson Lira dos Santos
às penas descrita no artigo 12, inciso II da Lei 8.429/1992, determinando o pagamento de multa civil no valor de prejuízo causado.

Sua pena justifica-se pelo fato de ter influído na ordem de pagamento ilegal das diárias em pontuais oportunidades em que substituía o Sr. Gilson Ferreira Ribeiro.

Condeno, ainda,
os demandado
, ao pagamento das custas processuais.

Assim, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações necessárias nos sistemas pertinentes às ações de improbidade administrativas.

Barra do Garças, MT, 31 de julho de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 154781175 – pág. 59/63), acolhidos parcialmente “para fazer constar, na parte dispositiva da sentença de fls. 769/778: a) a condenação de Edilson Lira dos Anjos ao ressarcimento do dano causado ao erário” (ID. 154781175 – pág. 72).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam o cerceamento de defesa, asseverando que os pedidos formulados nas peças defensivas foram negados sob o argumento de que todo o alegado pelo Ministério Público bastaria para comprovar os fatos e condená-los.

Pontuam, nesse contexto, que as provas constantes do Inquérito Civil Público não foram colhidas sob a égide do postulado constitucional do contraditório e que somente a prova produzida em juízo, garantindo-se a ampla defesa, pode revestir-se de eficácia jurídica para legitimar uma sentença condenatória por ato de improbidade administrativa.

Afirmam que “não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento dos pedidos para que o Presidente e Ordenador de despesas fosse ouvido em Audiência de Instrução”.

Salientam, de outra parte, que o “arrazoado inicial é lacunoso, não identificando com precisão a conduta ímproba incutida de má-fé atribuída aos demandados e, muito menos evidencia o prejuízo causado ao erário público por parte destes, situação tida por essencial para incidência da Lei de Improbidade Administrativa”.

Apregoam que os atos que lhe são imputados decorrem do exercício de seu trabalho, mediante ordens expressas do Presidente em exercício, conforme comprovado cabalmente no processado e, inclusive, ratificado na sentença.

Por essas razões, requer:

“O recebimento do presente recurso nos seus efeitos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento para reformar a referida sentença, absolvendo os apelantes da responsabilidade de ressarcir o valor recebido pelo Presidente e ordenador de despesas do
CISRGA
;

Que seja deferido
o direito do prazo em dobro uma vez que os autos se encontra em fase atípica, “hibrido”, por conta da pandemia foram digitalizados para o sistema PEA, mas continua físico, enquanto que o sistema PEA não é
reconhecido como eletrônico, mas
sim uma ferramenta usada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, viabilizando
o protocolo apenas dentro do Estado/MT
, se tratando de instancia superior a digitalização sequer viabiliza analise pela qualidade e disponibilidade do arquivo, necessitando ser encaminhado os autos físicos para digitalização para via eletrônica no r. Tribunal.

Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

A total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
e determinar que os apelantes sejam absolvidos dos crimes a eles imputados pelo Autor
um vez
que não usufruíram de nenhum valor do erário
publico
conforme noticiado pelo autor”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 154781175 – pág. 137/145).

Após a remessa dos autos à instância recursal, WANDERLEI FARIAS DOS SANTOS, celebrou Acordo de Não Persecução Cível com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 182223728), o qual foi homologado, nos termos do artigo 932, inciso I, do CPC, c/c artigo 17-B, § 1°, inciso III, da Lei
n.°
8.429/92 (ID. 213291666).

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos em favor de GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS (ID. 218389176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “pelo
provimento
dos apelos apenas para compensar o ressarcimento já realizado”(ID. 233651665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de
n.°
0017078-22.2017.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
” em desfavor de WANDERLEI FARIAS SANTOS, GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS, imputando, ao primeiro, a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9º,
caput
, e inciso XI, da Lei
n.°
8.429/92 e, em relação aos demais, a conduta típica do artigo 10,
caput
, e inciso XI, da referida Lei, consubstanciados na liberação e recebimento de diárias, de forma indevida e sem a correspondente comprovação de viagem, que causou prejuízo ao erário.

Notificados, WANDERLEI FARIAS SANTOS, GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS apresentaram defesa preliminar (154781174 – pág. 696/698, 703/708 e 719/725).

Após, recebida a petição inicial (ID. 154781174 – pág. 753/758), os requeridos foram citados, sendo apresentada contestação (ID. 154781174 – pág. 780/792, 797/809 e 815/822), oportunidade na qual GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS ANJOS, requerem o depoimento pessoal de WANDERLEI FARIAS SANTOS.

Apresentada réplica à contestação (ID. 154781174 – pág. 828/841 e ID. 154781175 – pág. 01/05, 06/24, 25/47), sobreveio a sentença vergastada (ID. 154781175 – pág. 48/58).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a parte apelante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar as partes a oitiva do corréu.

No entanto,do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à
analise
do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Nessa conjectura, sobreleva notar que cabe ao julgador, nos termos do art. 370, do CPC, como destinatário das provas, deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo. E, no caso em questão, os apelantes não justificaram a pertinência da oitiva de WANDERLEI FARIAS DOS SANTOS, também demandado na ação.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

E isso porque, o demandado cuja oitiva foi solicitada pelos apelados na contestação, firmou acordo de não persecução civil com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 182223734), no qual aceitou assumir integralmente os efeitos da condenação que lhe foi imposta.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios,
uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter
rem.

7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ.

8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano.

9. Recursos Desprovidos.

(TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TEMA 1199/STF - IRRETROATIVIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PELO CÓDIGO PENAL - ILÍCITO QUE CONSTITUI CRIME EM TESE - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DOLO DEMONSTRADO - DANO AO ERÁRIO - ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO - PENALIDADES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS -SENTENÇA MANTIDA.

A Lei de Improbidade Administrativa traz hipótese de litisconsórcio facultativo, estipulando que o ente estatal lesado poderá ingressar no polo ativo do feito, ficando a seu critério o ingresso ou não na lide, não ocasionando qualquer nulidade a ausência de sua citação. Precedentes do STJ.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. In
casu
, tendo a parte ré requerido a produção probatória de forma genérica e não se desincumbido do seu ônus probatório, não há que se falar em cerceamento de defesa
. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199 da repercussão geral, ao analisar a possibilidade de retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/21, definiu que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Segundo a jurisprudência firmada pelo c. STJ, nas hipóteses em que a infração objeto da ação de improbidade administrativa for capitulada como crime, a prescrição deve ser pautada pela regra do Código Penal, à vista do disposto no inciso II do art. 23 da lei 8.429/1992, vigente à época dos fatos. No presente caso, o prazo entre a ocorrência dos fatos e a propositura da presente ação não supera o prazo prescricional aplicável. O ato de improbidade
pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. Existindo prova de atuação dolosa visando obter benefício econômico indevido e de lesar o erário, uma vez que servidora pública estadual, agindo de forma livre e consciente, cumulou indevidamente cargo em rede pública de ensino, em conluio com sua genitora, diretora, quem a designou para o cargo, recebendo remuneração sem qualquer contraprestação, infere-se se que restou provada a prática de ato de improbidade administrativa e de dano causado ao erário, impondo-se a manutenção da sentença. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AC: 50164967620168130145, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 13/04/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023). (Grifo nosso).

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes suscitam, ainda como matéria preliminar, a nulidade da sentença,
nos termos do artigo 11 e artigo 489, II, do CPC, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,por fundamentação deficiente, alegando que “não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo
indeferimento dos pedidos para que o Presidente e Ordenador de despesas fosse ouvido em Audiência de Instrução”.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais indeferiu o pedido de oitiva pessoal do corréu, conforme a seguir transcrito:

“[...] Por fim, quanto ao pedido de depoimento pessoal do réu Wanderlei Farias Santos formulado pelos réus Gilmar Ferreira Ribeiro e Edilson Lira dos Santos, também, não merecem amparo.

Depreende das suas peças defensivas intensão dar legalidade aos atos praticados com o depoimento requerido. Entretanto, não obstante as alegações da subordinação dos cargos em que ocupavam, os atos administrativos são regidos pelo princípio
da legalidade, ou sejam trata-se de matéria essencialmente de direito tornando o depoimento pessoal inútil, nos termos do artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Portanto, conforme demonstrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passa-se ao julgamento do mérito antecipadamente”.

Vê-se, portanto, que o julgador concluiu pela desnecessidade de tal prova oral e julgou procedentes os pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”(
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10
E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao
vereador“
.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº
14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO
CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

DO MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal
cinge-se
à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de
dano
ao erário.

No caso em questão, o juízo
a quo
condenou os apelantes pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10,
caput
, inciso XI, e artigo 11,
caput
, da Lei
n.°
8.429/92,
in
verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”.

Entretanto, a Lei
n.°
14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta
Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Igualmente, a novel legislação incluiu, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, nos seguintes moldes:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Nessa conjectura, por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados,
tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica,
individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem
ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a
lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei
n.°
8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, diversamente do que ocorre com a matéria processual, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus
regit

actum
, não prevalece quando ao direito material, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Aliás, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerada argumento apto a impedir a retroatividade da norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

De igual forma, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que,
no momento em que
forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o
delinqüente
será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

(
AgInt
no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais
benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da
Republica
prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas
demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema
n.°
1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
251DIVULG
09-12-
2022PUBLIC
12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, perfaz curial destacar que a Lei
n.°
14.230/21 atribuiu nova redação ao artigo 11,
caput
, da Lei
n.°
8.429/92, nos seguintes termos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: [...]”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, observa-se que não mais se admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no
caput,
do artigo 11, da Lei
n.°
8.429/92.

Essa conclusão, a propósito, tem sido abordada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, nos quais tem posicionado pela retroatividade da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública, em especial a partir do Tema
n.°
1.119, já transcrito nesse voto.

A esse respeito, em decisão monocrática proferida no ARE
n.°
1.346.594 SP, o Ministro Gilmar Mendes assim ponderou:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Observo, por fim, que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art.11da Lei8.429/1992 (
eDOC
1, pp. 1-11) e que (
ii
) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado ("organizaram-se para adquirir imóveis que, sabiam, seriam declarados de utilidade pública e, então, seriam expropriados pelo poder público"-
eDOC
18, p. 82), não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art.11da Lei8.429/1992.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art.11da Lei8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público de São Paulo na petição de ingresso
da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma” (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023).

Portanto, a conduta indicada não pode mais ser enquadrada no artigo 11,
caput
, da Lei
n.°
8.429/92, o que impossibilita a aplicação das sanções previstas no artigo 12, da referida norma, no que concerne à violação de princípios da administração pública.

De outra parte, no que tange aos atos imputados aos apelantes, típicos do artigo 10, inciso XI, a comprovação do ato ímprobo passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Do exame da questão posta, as provas existentes no processado comprovam que os apelantes, na condição de Secretários, autorizaram o pagamento indevido de 52 (cinquenta e duas) diárias, no ano de 2012, ao agente público WANDERLEI FARIAS SANTOS, então presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Garças/Araguaia (CISRGA), implicando em prejuízo ao erário.

O efetivo dano ao patrimônio público, na hipótese, encontra-se demonstrado pelo fato de que todos os empenhos realizados em relação às diárias não tiveram a correspondente comprovação de uso, a prestação de contas e o atendimento ao interesse público.

Conforme apurado pelo Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso no Relatório de Auditoria de Contas Anuais de Gestão de 2012, no
processo
n.°
10.307-1/2012, o pagamento das diárias ocorria de forma sistemática, em todos os meses. Veja-se (ID. 154781174 – pág. 214/224):

“[...] 3.9.1. DIÁRIAS

3.9.1. Confirme demonstrativo extraído do sistema APLIC (
Fls
, 67 – TCE), o Presidente do Consórcio
Sr.Wanderlei
Farias dos Santos recebe sistematicamente todos os meses diárias para Cuiabá e para os municípios consorciados, situação que se repete no município em que o Presidente do Consórcio é o Prefeito (DOC. 68-TCE), havendo indícios de que
as diárias está
sendo utilizadas como forma de complementação salarial.

3.9.2. Não foi constatada prestação de contas das diárias recebidas, ou seja, não contém documentos comprobatórios tais como dos bilhetes de passagem ida e volta, no caso de deslocamento por meio de transporte coletivos, comprovantes de embarque de ida e volta no caso de deslocamento por meio de transporte aéreo; notas de aquisição de combustível durante todo o percurso no caso deslocamento por meio de veículos e comprovantes de participação em cursos e treinamentos, no caso em que o deslocamento for para este fim”.

Ainda, constam dos autos que as diárias foram pagas, com percentual expressivo, em correspondência aos finais de semana, no valor total de R$ 26.800,00, consoante relatório do TCE (ID. 154781174 – pág. 260):

Além disso, o elemento subjetivo evidencia-se pela conduta dos apelantes, como ordenadores de despesas, na medida em que liberaram verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, permitindo a apropriação patrimonial pelo recebimento indevido de vantagem pecuniária.

Nesse ponto, enfatiza-se que a Resolução
n.°
05, de 04 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a Norma regulamentadora de concessão de prestação de contas de diária aos ocupantes de Cargo, do Consórcio Intermunicipal de Saúde Região Garças/Araguaia que se deslocar temporariamente a serviço do Consórcio, a título de indenização pelas despesas de transporte, alimentação e acomodação, nas condições que especifica, prevê que as diárias, quando cabíveis, serão concedidas após autorização do Secretário Executivo do Consórcio e do Presidente do Conselho Diretor, com a devida prestação de contas pelo solicitante,
in
verbis
:

“Art. 1°. Ao ocupante de cargo, assim entendidos os comissionados e os de carreira, bem como os Presidentes, Vices e Secretários, do Conselho Diretor, Conselho Discal, Conselho Técnico de Saúde e Secretaria Executiva que se deslocar temporariamente, a serviço do Consórcio, será concedida diária a título de indenização pelas despesas de transporte, alimentação e acomodação.

§ 1°. Não será devida a diária na hipótese de deslocamento interno no Município sede do Consórcio.

§ 2°. A diária, quando cabível nos estritos termos deste artigo, somente será concedida ao solicitante após autorização do Secretário Executivo do Consórcio e do Presidente do Conselho Diretor.

[...]

Art. 3°. O pagamento da diária será efetuado imediatamente, através de solicitação justificada, uma vez constatada a existência de recursos disponíveis.

§ 1°. Em caso de emergência ou de exiguidade de tempo, poderão ser processadas no decorrer ou no retorno do afastamento;

§ 2°. Após o retorno do solicitante este terá o prazo de 05 dias para apresentar Relatório de Deslocamento, constando data de saída e retorno, bem como: razão do deslocamento, resultado alcançado, quilometragem percorrida e ainda qual veículo utilizado, público ou oficial constando no último caso o n° da placa do veículo
”.

No entanto, pelas provas constantes do processado, os apelantes, na qualidade de ordenadores de despesa, nos termos do artigo 1°, § 2°, da Resolução supratranscrita, reiteradamente e conscientemente, concederam diárias a WANDERLEI FARIAS SANTOS, sem a devida diligência quanto à ausência de regular prestação de contas às anteriores, contrariando as disposições da norma regulamentadora.

Esclarece-se, ademais, a inequívoca intenção dolosa dos apelantes em tais atos, na medida em que tinham ciência da referida norma, bem como que foi elaborada após apontamentos do Ministério Público de Constas de
Mato Grosso e da Tomada de Contas do Consórcio referente aos anos anteriores, comprovando a ação deliberada e de má-fé em atentado contra a administração pública.

Assim, demonstrada a conduta dolosa que causou prejuízo ao erário, mediante a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, impõe-se, por consequência, a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS INDEVIDAS. VALORES EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A utilização de recursos públicos não pode ser arbitrária, devendo, o administrador prestar contas de seu uso, demonstrando cabalmente a aplicação das verbas em atividades que tragam, em seu bojo, interesse público juridicamente tutelado, o que não ocorreu na espécie.

2. O elevado número de viagens realizadas no ano de 2009 pelo gestor municipal, bem como os vultosos valores realizados a título de indenização, sem a devida demonstração de interesse público, conforme reconhecido, inclusive, pelo Tribunal de Contas, e, ainda, claramente demonstrado através dos documentos que instruíram o Inquérito Civil, importam no reconhecimento da prática de ato ímprobo a ensejar condenação, nos termos da legislação aplicável à espécie.

3. Não bastasse a excessiva quantidade de diárias, cuja necessidade não foi comprovada, o requerido majorou os valores das diárias previstos no Decreto Municipal nº. 028/2019, cuja cópia foi acostada aos autos e no qual estipulava valores para pagamentos das diárias, a depender dos destinos visitados, sendo que os valores declarados às Corte de Contas ultrapassaram os valores previstos no aludido édito municipal, que aliás, foi assinado pelo próprio prefeito.

4. As portarias emitidas para a concessão de diárias foram devidamente assinadas pelas partes, de modo que não há espaço para se falar
em ?erro

administrativo?,
muito menos em culpa, e sim em improbidade administrativa, já que estavam cientes da situação e receberam valores indevidos, sem proceder com qualquer devolução.

5. Evidenciada a concessão, pagamento e recebimento indevido de diárias pelos agentes públicos, causando prejuízos ao erário municipal, deve ser mantida a sentença que responsabilizou o apelante pela prática de atos de improbidade administrativa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO - AC: 02383214620178090181 FLORES DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)).

No que se refere à penalidade aplicada, verifica-se que o magistrado singular, considerando as disposições vigentes à época, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei
n.°
8.429/92, condenou o apelante GILMAR
FERREIRA RIBEIRO nas sanções de “ressarcimento integral do dano, decretando a perda da função pública, suspendendo os direitos políticos por 05 (cinco) anos e determinando o pagamento de multa civil no valor de prejuízo causado”, e o apelante EDILSON LIRA DOS SANTOS às penas de “pagamento de multa civil no valor de prejuízo causado” e “ressarcimento do dano causado ao erário”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o artigo 12, inciso II, com a redação vigente
no momento em que
proferida a sentença, previa, para a hipótese do artigo 10, as seguintes penas:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

[...]

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos”.

Com a redação dada pela Lei
n.°
14.230/21, passou a prever, para a mesma situação, a pena de “perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa
civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos”.

Além disso, o artigo 17-C, incisos IV e V, da Lei
n.°
8.429/92, disciplina que, na dosimetria da pena, o julgador deve considerar, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano causado, a gravidade do fato, o proveito econômico obtivo pelo agente e as circunstâncias agravantes e atenuantes, se foram aplicadas sanções relativas ao mesmo fato ao agente:

“Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):

I -
indicar
de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos;

II -
considerar
as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos;

III - considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente;

IV -
considerar
, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida;

c) a extensão do dano causado;

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente;

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;

g) os antecedentes do agente;

V -
considerar
na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente”.

No pressuposto fático, a pena de suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos atribuída ao apelante GILMAR FERREIRA RIBEIRO, mostra-se proporcional e razoável à espécie, mormente por ter influído na maioria das ordens de pagamento e ter aprovado todos os pedidos de diárias sem a devida prestação de contas. Além disso, referida penalidade, em atenção ao disposto à norma vigente à época é menos gravosa à parte.

Quanto à pena de multa civil no valor do prejuízo causado, sua previsão foi mantida com a alteração legislativa, não havendo que se falar em modificação quanto à sua incidência à espécie.

Já no pertinente à pena de ressarcimento do dano causado ao erário, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, tal providência já foi ajustada no Acordo de Não Persecução Civil firmado com WANDERLEI FARIAS SANTOS, motivo pelo qual, considerando a vedação de enriquecimento sem causa pelo Estado, deve ser afastada, nos termos do artigo 21, § 5°, da Lei
n.°
8.429/92.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de afastar a pena de ressarcimento dos danos causados ao erário em relação a GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto porWANDERLEI FARIAS DOS SANTOS, GILMAR FERREIRA RIBEIRO E EDILSON LIRA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, que
julgou antecipadamente a lide, condenando os Requeridos a ressarcir o erário, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil, no valor do acréscimo patrimonial.

A e. Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, pelo parcial provimento do recurso, para o
fim de afastar a pena de ressarcimento dos danos causados ao erário, em relação a GILMAR FERREIRA RIBEIRO e EDILSON LIRA DOS SANTOS, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em desfavor de Wanderlei Farias dos Santos, Gilmar Ferreira Ribeiro e Edilson Lira dos Anjos.

Narra na exordial que, o Sr. Wanderlei Farias dos Santos teria recebido diárias, no valor de vinte e seis mil e oitocentos reais, sem a devida prestação de contas, em razão do cargo que exercia, de presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Garças/Araguaia.

Afirma que, os Srs. Gilmar Ferreira Ribeiro e Edilson Lira dos Santos agiram como ordenadores de despesas, amparando o locupletamento do Sr. Wanderlei.

Com base nestes fundamentos, o
Parquet
propôs a demanda originária, visando à condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa.

Após a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Suscita o 1º Apelante, Wanderlei Farias dos Santos, cerceamento de defesa.

Com a devida vênia à e. Relatora, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de intuito de produção de provas.

Todavia, sem sequer oportunizar às partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, para então emitir juízo de valor sobre a prescindibilidade de sua produção, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Oportuno ressaltar que, incumbe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Deve ser oportunizado ao Requerido produzir provas com a finalidade de eventualmente desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, afastando, eventualmente, o fato constitutivo do direito do Requerente.

Assim, forçoso reconhecer no caso, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria de improbidade administrativa, presente a existência de controvérsia sobre questão de fato, a supressão da fase probatória importa em cerceamento de defesa.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0001793-36.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ONUS DA PROVA DO AUTOR – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o ônus da prova incumbe ao Autor. Não oportunizado ao Requerente produzir provas, mediante julgamento antecipado da lide, forçoso reconhecer o cerceamento ao direito de defesa.

Apelo Provido. Sentença reformada. Determinação de remessa ao Juízo de 1º
Grau
.(...)
” (N.U 1001572-60.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A não
oportunização
da produção de provas às partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos,
acarreta em
atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.” (
N.U 0003992-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024)

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Apelante, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam especificar as provas que pretendem produzir, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso interposto por Wanderlei Farias dos Santos
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.
Julgo prejudicado o recurso interposto por Edilson Lira dos Anjos e Gilmar Ferreira Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após a análise detalhada dos autos e considerando o conteúdo apresentado pelo voto divergente do Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, passo a expor minhas razões para acompanhar seu entendimento.

Constata-se que, embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão nas provas documentais presentes nos autos, o julgamento antecipado da lide, sem permitir aos apelantes a especificação das provas que pretendiam produzir, configura uma violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. No caso em questão, é evidente que os apelantes solicitaram a produção de provas durante a contestação, mas essa etapa processual foi indevidamente suprimida, sem uma avaliação prévia e criteriosa das necessidades probatórias.

O entendimento jurisprudencial corrobora a necessidade de se oportunizar a produção de provas em matérias de improbidade administrativa, especialmente quando se discute a existência de dolo específico, como exigido
pela atual redação da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/21. A jurisprudência citada pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira exemplifica que, em casos onde há controvérsia sobre fatos relevantes, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa, passível de nulidade da sentença.

A complexidade dos atos de improbidade administrativa, envolvendo a análise de dolo e a responsabilidade dos agentes públicos, requer uma instrução probatória robusta. O julgamento sem permitir que os réus especifiquem as provas necessárias à sua defesa prejudica a apuração da verdade dos fatos e compromete a própria essência da ampla defesa.

Ante o exposto, peço vênia à relatora para divergir de seu posicionamento e acompanhar o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, concedendo provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da fase probatória.

É como voto.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024